Tribunal: TJDFT
Processo: 0009408-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. POSSE NÃO CONFIGURADA. TUTELA REINTEGRATÓRIA DESCABIDA. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Ocupação de terra pública, sem lastro em ato ou contrato administrativo, não traduz posse e, por via de consequência, não pode contar com proteção possessória, segundo a inteligência dos artigos 1.208 e 1.210 do Código Civil.
II. Exercício regular do poder de polícia pela Administração Pública desautoriza pretensão indenizatória do particular que realizou obras em desconformidade com a legislação vigente.
III. Recurso e desprovido.